Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL – TR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 810. EFICÁCIA RETORATIVA. COISA JULGADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1170. DECISÃO RESCINDENDA ANTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DO PRECENDETE VINCULANTE. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONTROVERTIDA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
1. Trata-se de ação rescisória por meio da qual a autora pretende a desconstituição da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e determinou que fosse aplicada a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito, conforme definido título judicial exequendo, inobstante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal de Federal – STF do referido índice para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios no Tema de Repercussão Geral 810.
2. A autora fundamenta o pedido rescisório no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC (violação manifesta à norma jurídica), ao argumento de que, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, o STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1170, firmou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”.
3. A Súmula 343 do STF estabelece que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
4. A pretensão autoral encontra óbice na Súmula 343 do STF, pois a decisão rescindenda foi proferida em 25/05/2022 e, portanto, antes da consolidação da tese do Tema de Repercussão Geral 1170 (publicada no DJe em 08/01/2024).
5. Antes de 08/01/2024, não havia precedente vinculante sobre a matéria. Ou seja: inexistia norma capaz de ser violada a autorizar o cabimento de ação rescisória. Ademais, o acolhimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC exige que a violação à norma jurídica seja manifesta, flagrante, teratológica. No caso, observa-se que a decisão rescindenda adotou conclusão razoável e em conformidade com a jurisprudência controvertida à época, situação que, nos termos Súmula 343 do STF, não admite ação rescisória.
6. O entendimento atual dos Tribunais Superiores é no sentido de que a Súmula 343 do STF deve de ser observada “em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma” (Tema de Repercussão Geral 136).
7. O ponto relevante para aplicação ou não da Súmula 343 do STF deixou de ser a natureza constitucional da matéria e passou a ser a existência de julgamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Suprema Corte.
8. Pedidos julgados improcedentes.